Tribunal: STF
Processo: Rcl 68124
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ESTADO DA FEDERAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 485. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1.  Trata-se de reclamação, formalizada pelo ESTADO DO AMAPÁ, contra decisão preferida pelo Juízo da 2ª Vara Do Trabalho de Macapá/AP, no processo n. 0000195-45.2022.5.08.0202, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 485. 



    2. Alega o reclamante que “o Juízo reclamado expediu sucessivas ordens de bloqueio/penhora de créditos da empresa executada junto à SEFAZ e Secretaria de Cultura do Estado do Amapá. Tais ordens tiveram por base Notas de Liquidação expedidas em favor da empresa reclamada nos dias 28 e 29 de dezembro/22 (últimos dias do exercício financeiro e que antecederam a mudança na gestão estadual)” (fl. 3, e-doc. 1). 



 Segue a decisão reclamada (e-doc. 34):



    “A Excelentíssima Senhora NUBIA SORAYA DA SILVA GUEDES, Juíza Titular da 2ª VARA DO TRABALHO DE MACAPÁ/AP, no uso de suas atribuições legais.   



    MANDA que o(a) Oficial(a) de Justiça, a quem este MANDADO for distribuído, dirija-se ao endereço constante no campo "destinatário" e, em seu cumprimento, PROCEDA À PENHORA/BLOQUEIO DE CRÉDITOS do(a) executado(a) J N DE SOUZA NETO, CNPJ: 07.123.489/0001-38, créditos estes provenientes da prestação de serviços efetivados pela executada junto à Secretaria de Estado da Cultura – SECULT, conforme Nota de Empenho (em anexo) ou proveniente de outros créditos, até o montante de R$ 235.714,58 (duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e catorze reais e cinquenta e oito centavos), para satisfação do crédito do exequente ANTONIO ADRIANO BAIA QUARESMA (CPF: 653.045.002-53) e outros. 



    Na hipótese de impossibilidade de cumprimento imediato da presente ordem, o intimado terá o prazo de dez dias para efetuar o BLOQUEIO, com a devida comunicação ao Juízo competente.



    Os valores penhorados deverão ser imediatamente depositados na agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ou do BANCO DO BRASIL, em conta a ser aberta com referência ao número do processo e da Vara, conforme consta no cabeçalho acima.”



  



    Sustenta que “enquanto a verba ainda estiver dentro do ambiente da execução da despesa pública tem natureza jurídica de bem público e, nesse status, deve estar imune a constrições judiciais dessa natureza - mesmo no caso de existir créditos em favor da sociedade empresária ré ou executada” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Conclui defendendo que “a persecução de tais valores seja feita exclusivamente quando já estiverem em contas bancária privadas e completamente fora da disponibilidade financeira da Administração” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Requer liminarmente a suspensão dos atos de constrição de verba pública praticados no processo n. 0000195-45.2022.5.08.0202 em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Macapá, bem como pleiteia a devolução imediata das quantias entregues por força de mandado judicial. 



    Pede, no mérito, a cassação da ordem de constrição proferida.



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao que fora decidido na ADPF n. 485.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão em que se determinou o bloqueio de valores constantes em contas vinculadas de Estado da Federação, na execução de créditos trabalhistas, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 485.



    4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 485 decidiu que:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



     



    5. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.



    6. Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADPF n. 485, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Nas informações prestadas, o órgão reclamado esclareceu que ‘a ordem [de depósito em juízo] não visava penhorar verbas do ente público, obstando sua autonomia, mas o que se almejava […] era que, no momento oportuno, após os trâmites normais para quitação de despesa pública, na iminência de eventual repasse de verbas devidas pelo Município de São Luís ao prestador de serviço (MASV), o município fizesse a retenção do valor necessário à satisfação do crédito discutido nesta demanda e o depositasse em juízo em prol deste processo’. A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 39.603, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, Pub 17.8.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 275 E NA ADPF 485. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Ante os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal, não se admite constrição de verbas públicas para satisfazer créditos trabalhistas. 2. Tendo sido determinada apenas a reserva de créditos devidos, que deixariam de ser pagos diretamente à executada no momento do vencimento para serem disponibilizados ao Juízo da execução com o fim de satisfazer verbas trabalhistas, não há falar em interferência no cronograma financeiro do ente público ou na sua autonomia orçamentária, objetos de proteção dos julgamentos realizados nas ADPFs 275 e 485. 3. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões apontadas como paradigmas, é inviável o manejo da reclamação. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 48375, Rel. Ministro Nunes Marques, 2ª Turma, Publicado em 28.4.2022)



    O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Macapá/AP, ao determinar ao reclamante o bloqueio de crédito existente em favor do réu da ação laboral, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 485, pois limitou-se a determinar que os créditos devidos à empresa (reclamada na ação trabalhista) fossem reservados e transferidos à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas. 



    Não se verifica na decisão reclamada violação ao princípio da legalidade orçamentária e ao preceito da separação de poderes, portanto, ausente na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 485, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Friso que, em momento algum, será possível a penhora ou algo similar nas contas do Ente Público. Apenas se e quando houver programação de pagamento à empresa, conforme os procedimentos legais, é que a ordem da Justiça do Trabalho produzirá efeitos, com a tranferência direta das quantias à conta judicial, a fim de quitação das verbas trabalhistas. 



    Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente